Tribunal: TJMT
Processo: 1015705-04.2022.8.11.0055
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015705-04.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAYARA JORGE DA SILVA GOLIN - CPF: 031.339.881-07 (APELANTE), MARIANA MAIZA DE ANDRADE GOIS - CPF: 058.287.229-48 (ADVOGADO), MARIA LAURA JORGE DA SILVA - CPF: 070.136.141-73 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADRIANE JORGE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º
1015705-04.2022.8.11.0055 – Tangará da Serra

Apelantes:
Mayara Jorge da Silva Golin e outra

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FALECIMENTO DA DEVEDORA – INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR – DEMANDA DIRECIONADA EM DESFAVOR DOS HERDEIROS – IMPOSSIBILIDADE – ART. 1.792, DO C. CIVIL – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ART. 485, INC. VI, CPC – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens herdados. Inteligência do art. 1.792, do C. Civil.

In casu, o conjunto probatório produzido nos autos demonstra que o de cujus não deixou bens inventariar, de modo que inexistiu partilha, motivo pelo qual não se mostra cabível o direcionamento da pretensão executiva em desfavor dos herdeiros, tendo em vista que sua legitimidade é condicionada ao patrimônio herdado da falecida, o que definitivamente não ocorreu no caso.

Na espécie, sendo verificada a ilegitimidade passiva das executadas, deve os embargos à execução ser julgado procedente, com a inversão do ônus sucumbencial, a fim de que o feito executivo seja extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º
1015705-04.2022.8.11.0055 – Tangará da Serra

Apelantes:
Mayara Jorge da Silva Golin e outra

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Mayara Jorge da Silva Golin e outra em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos dos embargos à execução que opuseram contra
o Banco Bradesco S.A.
, jugou improcedente o feito, determinando o prosseguimento da demanda executiva, condenando-as ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformadas, as apelantes defendem a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do feito executivo, sob a alegação de que a herança responde pelo pagamento das dívidas da falecida, somente respondendo os herdeiros se já realizada a partilha dos bens, observadas, nesse caso as forças da herança, ou seja, a proporção atribuída a cada herdeiro, nos termos do art. 1.792, do C. Civil, contudo, inexiste bens a inventariar na espécie, devendo a ação de execução ser extinta, sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, inc. VI, do CPC. Requerem a reforma da r. sentença, para julgar a demanda procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada (id. 190027208), não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º
1015705-04.2022.8.11.0055 – Tangará da Serra

Apelantes:
Mayara Jorge da Silva Golin e outra

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco Bradesco S.A. ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Adriane Jorge Silva Rocha, visando o recebimento de R$ 101.435,26 (cento e um mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte e seis centavos), oriundo de empréstimo consignado em folha de pagamento firmado entre as partes.

Recebida a inicial, foi determinada a citação da executada (id. 190027156 – pág. 48/49), sendo informado pelo Oficial de Justiça que a parte já havia falecido (id. 190027156 – pág. 61/62).

Assim, o exequente pugnou pela suspensão do feito executivo até que fosse aberto inventário em nome da executada, contudo, o MM. Juiz indeferiu o pedido e determinou a emenda à inicial para que os herdeiros do
de cujus
fossem incluídos no polo passivo da demanda, a fim de substituir a falecida (id. 190027156 – pág. 119/120 e 123/124).

Atendido o comando judicial (id. 190027156 – pág. 125/26), o condutor do feito recebeu a inicial e determinou a citação das executadas (id. 190027156 – pág. 128/129).

Devidamente citadas, as executadas opuseram embargos à execução defendendo, em suma, a sua ilegitimidade passiva, ante a inexistência de bens deixados pela falecida, requerendo a extinção do feito executivo, sem julgamento do mérito.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que se trata de litisconsórcio passivo necessário, aliado ao fato de que o óbito da consignante não extingue a dívida por ela contraída por meio de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, devendo a lide subsistir em face de seu espólio, jugou improcedente o feito, determinando o prosseguimento da demanda executiva, condenando as embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 190027205).

Irresignadas, as apelantes defendem a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do feito executivo, sob a alegação de que a herança responde pelo pagamento das dívidas da falecida, somente respondendo os herdeiros se já realizada a partilha dos bens, observadas, nesse caso as forças da herança, ou seja, a proporção atribuída a cada herdeiro, nos termos do art. 1.792, do C. Civil, contudo, inexiste bens a inventariar na espécie, devendo a ação de execução ser extinta, sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, inc. VI, do CPC. Requerem a reforma da r. sentença, para julgar a demanda procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De início, destaco que a preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito da demanda, razão pela qual com ele será analisado.

In casu
, pelo que se denota dos autos, a instituição financeira ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Adriane Jorge Silva Rocha, visando o recebimento de R$ 101.435,26 (cento e um mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte e seis centavos), oriundo de empréstimo consignado em folha de pagamento firmado entre as partes, contudo, após ser noticiado o falecimento da executada, que ocorreu antes do manejo da demanda, diga-se de passagem, o feito foi direcionado as suas herdeiras por determinação do magistrado.

Ora, com o devido respeito, o condutor do feito não andou bem no caso vertente, pois, embora não se desconheça que o falecimento do devedor não acarreta o desaparecimento de suas obrigações financeiras derivadas de título executivo judicial, conforme disposto no artigo 1.997, do C. Civil, o certo é que somente os herdeiros aquinhoados com bens deixados pelo
de cujus
estão compelidos a responder pelas obrigações por ele deixadas na exata proporção das forças da herança, de forma a ser equilibrada a equação patrimonial do falecido, nos termos do art. 1.792, do mesmo
codex
, senão vejamos:

“Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.”

“1.792. O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens herdados.”

À vista disso, não há dúvida de que havendo o falecimento do devedor, deve o espólio responder pelos débitos existentes em seu nome.

Entretanto, no caso dos autos, os documentos trazidos à baila pelas embargantes, ora apelantes, demonstram

que a falecida não deixou bens a inventariar (id. 190027153, id. 190027183, id. 190027188, id. 190027189 e id. 190027190), assim como reconhecido pelo próprio embargado, após realizar buscas pela existência de eventual acervo patrimonial (id. 190027156 – pág. 114/118).

Dessa forma, com a devida vênia, ao contrário do quanto concluído pelo MM. Juiz, verifica-se que a falecida não deixou bens a inventariar e que não houve partilha, razão pela qual não se mostra cabível o direcionamento da pretensão executiva em desfavor das embargantes, ora recorrentes, na condição de herdeiras, uma vez que sua legitimidade está condicionada ao fato de terem herdado bens deixados pela sua falecida genitora, o que definitivamente não ocorreu no caso vertente.

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR NO CURSO DA EXECUÇÃO. REDIRECIONAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SUCESSOR. AUSÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR.

Considerando que o executado faleceu sem deixar testamento conhecido ou bens a inventariar, inadmissível o redirecionamento da execução fiscal aos supostos herdeiros’ (Agravo nº. 70064031693)’
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70085122968, 22ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini, j. 08.06.2021 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – FALECIMENTO DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR – DIRECIONAMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SUCESSOR – ART. 1.792, DO CÓDIGO CIVIL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DESTE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

A legitimação dos herdeiros para ocuparem a angularidade passiva da vertente execução, em princípio, somente emergiria se tivesse ocorrido a feitura da partilha, com o consequente recebimento de bens, hipótese em que, vale ressalvar, só responderiam nos exatos limites do patrimônio herdado.

No caso, da análise dos elementos que guarnecem os autos, verifica-se que o falecido não deixou bens, não houvera partilha, de modo que não se afigura viável o direcionamento da pretensão em desfavor do agravante, na condição de herdeiro, pois condicionada sua legitimidade à apreensão de que, efetivamente, havia herdado bens deixados pelo seu falecido genitor.

Ausente demonstração mínima por parte do agravado de que o de cujus possuía bens a inventariar, ônus que lhe incumbia, não pode a execução prosseguir em face do agravante, sob pena de restar violado o disposto no art. 1.792, do CC.

Sendo o caso de acolhimento da Exceção de Pré-executividade, cabível a extinção da execução e a fixação de honorários advocatícios
.

À evidência do princípio da causalidade, justa a condenação da parte exequente/agravada ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução.”
(TJMT, RAI n. 1006387-02.2021.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 11.08.2021 – negritei).

Por conseguinte, não há como o feito executivo prosseguir em face dos apelantes, ante o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, sob pena de violação do quanto disposto no art. 1.792, do C. Civil.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada deve ser reformada, para reconhecer a ilegitimidade das embargantes, ora recorrentes, para figurar no polo passivo da demanda executiva e, via de consequência, julgar procedente o pedido inicial para extinguir o feito executivo ajuizado pelo embargado, ora recorrido, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do mesmo
codex
, ante a aplicação do princípio da causalidade.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024